Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719926-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ODECI SILVA SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 17249356, p. 2-6) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Odeci Silva Soares (processo n. 0708506-51.2020.8.07.0001), rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu quanto à impugnação à justiça gratuita deferida à autora, denunciação da lide da União e ilegitimidade passiva ad causam. Na mesma assentada, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou a aplicação do CDC, invertendo o ônus da prova em desfavor do réu. Em suas razões recursais (ID 17249349), o réu reitera os argumentos deduzidos na contestação. Alega sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto incumbe à instituição financeira apenas a simples administração do programa no tocante à manutenção das contas individuais, sem qualquer poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (IDs 17249351 e 17249355). Em decisão de ID 17308867, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo. Sem contraminuta, conforme certificado no ID 18048120. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;